Tribunal: TJES
Processo: 5001075-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001075-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

FEMINICÍDIO
.
PRISÃO
PREVENTIVA

DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

E
m que pese os r. fundamentos do impetrante, há indícios suficientes que apontam a falta proposital do réu no ato judicial. Digo isso pois, em que pese a intimação não ter sido entregue a ele pessoalmente, o oficial de justiça
a
entregou no
seu
endereço, ao seu pai, o qual afirmou que
o
paciente tinha conhecimento da data da audiência. Essa versão é crível, até mesmo porque ele contava com advogado constituído nos autos.

2.

A
imposição da prisão preventiva
é cabível quando o acusado descumprir qualquer obrigação a ele imposta,
nos termos do art. 282, §4º, CPP.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
e a contemporaneidade,

o requerimento
do Ministério Público se pautou no fato do paciente passar a responder outra ação penal, também por crime de homicídio
.

4.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5001075-53.2024.8.08.0000

PACIENTE: AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: ALVARO RAMOS DUTRA - ES34341

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES
,
que
decretou
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0019260-14.2012.8.08.0012
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto no art.
121, §2º, II e IV
, do CP.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
que não descumpriu as medida cautelares alternativas impostas. Aduz, ainda, que a decisão não conta com contemporaneidade, tampouco resta presente o
periculum libertatis
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
,
confirmando-se
a tutela
quando do julgamento do mérito.

D
ecisão Id. Nº
7200114
indeferindo
a liminar
pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
7360414
e Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID
7401567
.

Pois bem.

D
epreende-se
dos autos
que, no dia
29/02/2012, o paciente teria assassinado a vítima, Fernanda Rodrigues Crisostomo, sua ex-companheira.

O paciente respondeu a maior parte do processo em liberdade, sendo marcada a primeira audiência perante o Tribunal do Júri par
a
o dia 18/08/2021. Entretanto, por problemas com a sua representação, a audiência foi remarcada.

Consta nos autos que, marcado o julgamento para o dia 09/08/2022, o réu não compareceu, sendo, mais uma vez, adiado.

Após pedir vista, o D. Promotor de Justiça
pugnou pela prisão preventiva do paciente, vez que este descumpriu a medida imposta quando da sua soltura, qual seja,
“comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado”
e a obrigação de comunicar ao juízo
“sobre toda e qualquer alteração de endereço ou formas de contato”
, o que foi acatado pelo MM. Magistrado.

E
m que pese os r. fundamentos do impetrante, entendo que há indícios suficientes de que apontam a falta proposital do réu no ato judicial. Digo isso pois, em que pese a intimação
não
ter sido entregue a ele pessoalmente, o oficial de justiça
a
entregou no
seu
endereço, ao seu pai, o qual afirmou que
o
paciente tinha conhecimento da data da audiência. Essa versão é crível, até mesmo porque ele contava com advogado constituído nos autos.

Dito isso
, rememoro que a imposição da prisão preventiva
é cabível quando o acusado descumprir qualquer obrigação a ele imposta:

Art. 282, CPP: As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

Dessa forma, há indícios de que o réu descumpriu de forma voluntária a medida cautelar anteriormente imposta, atraindo a aplicação do art. 282, §4º, CPP.

Com relação ao
periculum libertatis
e a contemporaneidade

observo que
o requerimento
do Ministério Público se pautou no fato do paciente passar a responder outra ação penal, também por crime de homicídio
.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Assim, em que pese
as alegações do impetrante, entendo
que subsiste
neste momento, o princípio da confiança no juiz
,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Por fim, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o
feito encontra-se com determinação para inclusão em pauta de julgamento com PRIORIDADE.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)